Tribunal: TJES
Processo: 0017680-93.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017680-93.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PACORES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de execução fiscal, decretou a prescrição intercorrente e deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. A apelante busca a reforma da sentença para a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se reponta cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, considerando a decretação da prescrição intercorrente com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À luz do princípio da causalidade, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento, no
Tema 1.229
, de que não cabe a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: Nos casos de prescrição intercorrente em execução fiscal, não cabe fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CPC, art. 921, § 5º (com redação dada pela Lei nº 14.195/2021); Lei nº 6.830/1980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.076.321/SP (Tema 1.229), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 15/10/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.572.455/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26/5/2021; STJ, EAREsp nº 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 24/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida
-se de
apelação
interposta por
PACORES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de execução fiscal, decretou a prescrição intercorrente sem a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma da sentença para que o Município de Cachoeiro de Itapemirim seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), sustentando, para tanto, que (i) é cabível a fixação de honorários sucumbenciais quando a prescrição intercorrente é alegada em sede de exceção de pré-executividade ou embargos; (ii) a Defensoria Pública possui autonomia funcional, administrativa e financeira, nos termos do art. 134 da CF e da LC nº 80/1994, sendo legítimo o recebimento de honorários sucumbenciais; (iii) precedentes do Supremo Tribunal Federal reafirmam o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive em causas contra o ente público que a remunera.

Pois bem. Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

Isso porque, em que pese, de fato, sejam procedentes as alegações atinentes à autonomia da Defensoria Pública Estadual e ao seu direito ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra (Tema nº 1.002/STF),
o c. STJ firmou precedente vinculante
-
detidamente sobre o tema da prescrição intercorrente em execuções fiscais -
no sentido de que
“
à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980
”.

Vale conferir a ementa, em sua íntegra, com destaque para a Tese jurídica fixada:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. 1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980. 2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada. 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação. 4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente ? prescrição intercorrente ? for a justificativa para o acolhimento da exceção de pré-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.
5. Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”
. 6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1º, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4ª Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de pré-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal. 7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024)

O mesmo entendimento se colhe da jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Elias Brito Spoladore contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que, em ação de execução fiscal promovida pela municipalidade, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, sem a imposição de ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado, considerando a resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR
O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de prescrição intercorrente em execução fiscal, a imposição de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, não cabendo a atribuição dos ônus sucumbenciais ao credor, mesmo em caso de oposição ao reconhecimento da prescrição. Conforme fixado no Tema 1.229 dos recursos repetitivos, "não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980" (REsp n. 2.076.321/SP). O Superior Tribunal de Justiça também entende que, mesmo havendo resistência do exequente à decretação da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais não deve ser imputada ao credor, para evitar duplo benefício ao devedor inadimplente (EAREsp n. 1.854.589/PR).
A sentença recorrida foi proferida após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, que incluiu o § 5º ao art. 921 do CPC, prevendo que, em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, o processo pode ser extinto "sem ônus para as partes". IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos casos de prescrição intercorrente em execução fiscal, não cabe fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, ainda que o exequente tenha resistido ao reconhecimento da prescrição. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; CPC, art. 921, § 5º (com redação dada pela Lei nº 14.195/2021); Lei n. 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.572.455/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26/5/2021; STJ, REsp nº 2.076.321/SP (Tema 1.229), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 15/10/2024; STJ, EAREsp nº 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 24/11/2023. (Data: 16/Dec/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0004435-05.2011.8.08.0011, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim sendo, uma vez extinto o feito executivo fiscal em razão do reconhecimento de prescrição intercorrente,
com fulcro no princípio da causalidade, descabe cogitar a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual na hipótese dos autos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, oportunidade em que deixo de majorar a verba honorária sucumbencial, ante a ausência de sua fixação na origem (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)